Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700250-26.2024.8.07.0019 APELANTE: ATHOS FHELLIPE BATISTA DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que se trata de ação revisional e que o apelante-autor formula pedidos de alteração das cláusulas contratuais, in verbis: “( i ) pede, mais, que sejam JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR, para, via de consequência: ( a ) Os contratos foram apurados com taxa superior a média de mercado. No mesmo sentido, os contratos foram apurados com taxa de juros diária, no entanto, a taxa ao dia não fora demonstrada nos contratos, sendo assim, a capitalização diária deve ser afastada. Que seja excluído o encargo mensal e/ou diário os juros capitalizados; ( b ) reduzir os juros remuneratórios à média mensal apurada pelo Bacen, para o produto (cartão de crédito) e os períodos de pagamentos (STJ, Súmula 530) e Caso o Douto Juízo decida a adequação a taxa de juros média do Bacen o contrato deverá ser apurados sem encargos de inadimplência, conforme Tema 28 do STJ; ( c ) sejam afastados todo e qualquer encargo contratual moratório, haja vista que o Autor não se encontra em mora. Como pedido subsidiário, a exclusão do débito dos juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e multa contratual, em face da ausência de inadimplência; ( d ) que a Ré seja condenada, por definitivo, a não inserir o nome do Autor junto aos órgãos de restrições, bem como a não promover informações à Central de Risco do BACEN, sob pena de pagamento de multa; ( e ) pede, que os valores cobrados a maior durante a relação contratual, sejam os mesmos devolvidos ao Promovente em dobro (repetição de indébito), ou supletivamente, sejam compensados os valores encontrados(devolução dobrada) com eventual valor ainda existe como saldo devedor; ( ii ) protesta provar o alegado por toda espécie de prova admitida (CF, art. 5o, inciso LV), nomeadamente pelo depoimento do representante legal da Ré (CPC, art. 75, inciso VIII), juntada posterior de documentos como contraprova, perícia contábil (com ônus invertido), exibição de documentos, tudo de logo requerido; (iii) seja a Ré condenada a pagar o todos os ônus pertinentes à sucumbência, nomeadamente honorários advocatícios, esses de já pleiteados no patamar máximo de 20%(vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). (iv) Que seja aplicada o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a compensação em dobro ao saldo credor da requerida que passa a ser de R$ 439.092,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, noventa e dois reais). ALTERNATIVAMENTE, que seja feita o equilíbrio econômico financeiro do contrato com novo cálculo na revisão dos contratos e da conta garantida, sendo verdadeiro saldo devedor apurado fora de R$ 521.919,28 (quinhentos e vinte e um mil, novecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos). (v) Que o total das diferenças sem razões ou contraprestações. Todas apuradas nos contratos no montante de R$ 41.413,64 (quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) sejam devolvido em dobro;” Entretanto, a apelação possui como fundamento a cobrança de valores acima do estabelecido contratualmente, deixando de impugnar os fundamentos da r. sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Intime-se o apelante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 20 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora